Tribunal: TJES
Processo: 0001471-73.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001471-73.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA PAULA ALMEIDA e outros (3)

APELADO: CRISTIANE BRITO PEREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001471-73.2021.8.08.0048.

APELANTES: ANNA PAULA ALMEIDA E HERBERT BRITO PEREIRA.

APELADOS: CRISTIANE BRITO PEREIRA E HERMES JOSÉ PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ESBULHO
NÃO COMPROVAD
O
.
PRETENSÃO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE.

1. -

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-
s
e por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art.
561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

2. -
Os apelantes

não
lograram
comprovar a
prática de esbulho por parte dos
apelados
em relação ao imóvel objeto da demanda.

3. -
C
omo salientou a ilustre Julgadora
de primeiro grfau
“os requeridos demonstraram a propriedade do imóvel em favor do requerido Hermes, seja pelas provas documentais de fls. 69-78, seja pelo depoimento da testemunha Fernanda que confirmou a venda realizada em favor da parte”.

4. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 18-02-2014, DJe 24-02-2014).
Destarte,
o que se discute
na demanda
é apenas o
jus possessionis
.

5. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes auto
s,

AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001471-73.2021.8.08.0048.

APELANTES: ANNA PAULA ALMEIDA E HERBERT BRITO PEREIRA.

APELADOS: CRISTIANE BRITO PEREIRA E HERMES JOSÉ PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Anna Paula Almeida e Herbert Brito Pereira
em face da respeitável sentença
nos autos da “
ação de reintegração de posse com pedido de liminar e tutela antecipatória” proposta por eles contra Cristiane Brito Pereira e Hermes Jos
á
Pereira, que rejeitou a pretensão
deles, apelantes,
“nos termos do art. art. 561 do CPC, na forma do art. 373, inc. I do CPC” e julgou “EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.

Conforme esclarecido na respeitável sentença, versa a demanda sobre a posse do lote n. 12. da quadra 34, do Loteamento Praia do Capuba, situado em Jacaraípe, Serra, E. S.

Alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) comprovaram serem os possuidores da área; 2) há erro na respeitável sentença porque o documento nela mencionado é, na verdade, datado de 2007 e o reconhecimento das firmas ocorreu em 2018; 3) o imóvel foi vendido para eles; e 4) os elementos de provas não foram devidamente analisados no processo.

Requere
ram
que seja provido o recuso, reformada a sentença
e
julgados
procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O recurso não deve ser provido
.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-
s
e por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art.
561 do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso,
os
apelantes

não
lograram
comprovar a
prática de esbulho por parte dos réus
em relação ao imóvel objeto da demanda.

A alegação
deles
de que há erro na respeitável sentença porque o documento nela mencionado é datado de 2007 e o reconhecimento das firmas ocorreu em 2018 não
merece prosperar
.

Na respeitável sentença a ilustre Julgadora singular salientou que “o contrato de compra e venda do lote de fls. 28-32 está antedatado

– tendo em vista a data apontada como da celebração do contrato (08/11/2005) e a data de reconhecimento de firma (01/02/2016) e comprovante de IPTU e ligação de fornecimento de água e esgoto realizada no ano de 2018; situação que não acrescenta dúvidas quanto ao tempo e forma de aquisição”.

Saliento que o documento que está datado de 2007 é o “Contrato de Compra e Venda de Terreno a Prazo” coligido às fls. 66-9, que se refere à “aquisição do imóvel” objeto da lide pelo senhor Hermes José Pereira e por sua esposa Sônia Maria Brito Pereira da senhora Ana Zina Loresute Ribeiro. Não há menção dos nomes dos apelantes no referido documento.

Não bastasse isso, como salientou a ilustre Julgadora de primeiro grau “os requeridos demonstraram a propriedade do imóvel em favor do requerido Hermes, seja pelas provas documentais de fls. 69-78, seja pelo depoimento da testemunha Fernanda que confirmou a venda realizada em favor da parte”.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória” (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
data do julgamento:
18-02-2014,
data da publicação/fonte:
DJe 24-02-2014).
Destarte, n
o caso
dos autos,
o que se discute é apenas o
jus possessionis
.

Diante de tal cenário, a respeitável sentença recorrida
deve ser mantida
porque
os autores
não
lograram
comprovar
os requisitos necessários para
obtenção
da almejada tutela possessória.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)